Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007206-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VALQUÍRIA FERRARIN
AGRAVADO(S):
MARIA ÂNGELA POSSER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALQUÍRIA FERRARIN contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em substituição legal, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos da Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n. 1002341-15.2019.8.26.0040, ajuizada por MARIA ÂNGELA POSSER, que “deferiu o pedido formulado pela AGRAVADA no ID 29461164, determinando-se a intimação do Sr. Jonathan Lazarotto para depositar o valor correspondente às parcelas devidas à AGRAVANTE referentes aos contratos de compra e venda e arrendamento acostados pela AGRAVADA” (sic).
Sustenta que a execução foi ajuizada em face da ora agravante e do interveniente garantidor Sr. Darcy Getúlio Ferrarin, cujo título que a embasa é uma Cédula de Produtor Rural n° 01/2018, firmada em 26/03/2018, onde “teria se comprometido a entregar, até 30.03.2019, cerca de 85.000 (oitenta e cinco mil) sacas de soja, de 60 kg cada, livre de impurezas e umidades, padrão concex (com no máximo 14% de umidade, 8% de ardidos e avariados e 1% de impurezas), oriundas do cultivo de hectares específicos de duas propriedades diversas” (sic).
Alega que resta claro que não se tratava de qualquer produto, concretizando a obrigação para entrega de coisa certa devidamente individualizada pela CPR, mas, contudo, o feito foi proposto como se a obrigação fosse incerta.
Assevera que “tendo em vista a AÇÃO DE EXECUÇÃO (i) ter sido lastreada em CPR decorrente de operação fraudulenta, (ii) ter sido ajuizada mediante rito inadequado, (iii) não ter sido instruída com os documentos essenciais para os fins propostos, e (iv) utilizar-se de juros abusivos e não indicar os índices de correção em seu demonstrativo de cálculos, a AGRAVANTE opôs os EMBARGOS À EXECUÇÃO” (sic), mas o efeito suspensivo foi indeferido sob o fundamento de que a execução não estaria garantida, o que levou à interposição do RAI no 1017168-54.2019.8.11.0000, ainda pendente de julgamento.
Narra que as averbações premonitórias anotadas nas matrículas dos imóveis de sua propriedade - no 1457 e no 1460 do CRI de Feliz Natal – MT -, são suficientes para garantia do débito da execução, tanto que, por cautela, os ofereceu em penhora em 04.11.2019, pleito este que diz ainda não ter sido analisado pelo MM. Juízo a quo.
Anota que mesmo assim foi expedido o mandado de busca e apreensão da soja estipulada na CPR, ocasião em que o Oficial de Justiça constatou que o produto cultivado na Fazenda São Jorge seria de propriedade do terceiro SR. JONATHAN, o qual, “ao ser intimado da ordem de busca e apreensão, o SR. JONATHAN ajuizou os EMBARGOS DE TERCEIRO no 1000874-64.2020.8.11.0040, tendo sido concedida a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da busca e apreensão, com a condição e que o SR.JONATHAN apresente caução real idônea, que foi apresentada em 02.03.2020, conforme petição de ID 29739147 (DOC. 08)” (sic).
Expõe que “há diversas irregularidades na AÇÃO DE EXECUÇÃO originária que impossibilitam o seu prosseguimento, sendo que, inclusive, a demanda encontra-se garantida com os imóveis indicados à penhora. Além disso, os contratos anexados pela AGRAVADA demonstram que o crédito supostamente devido à AGRAVANTE pertence a terceiros estranhos à lide, o que impossibilita o seu cumprimento” (sic), de modo que a decisão ora agravada viola o disposto nos arts. 798, I; 805; 809; e 919, § 1o, do CPC.
Além disso, como a busca e apreensão foi suspensa pelo magistrado de primeiro grau para atingir bens de terceiros, assevera que arcará com os prejuízos que possivelmente sofrerão ao serem desapossados de seu patrimônio por conta de uma demanda que sequer são parte, o que lhe causará mais danos ainda, “o que poderia ser evitado com a lavratura do termo de penhora e respectiva suspensão do feito para que seus Embargos à Execução sejam julgados” (sic)..
Pondera que “a agravar ainda mais a situação, além da busca e apreensão das sacas de soja na Fazenda São Jorge, que atualmente é explorada pelo SR. JONATHAN, conforme se verifica dos EMBARGOS DE TERCEIRO, o MM. Juízo de Primeiro Grau, sem se atentar ao disposto nos contratos de compra e venda de bem imóvel rural e o contrato de arrendamento, determinou que o SR. JONATHAN deposite créditos que pertencem à terceiros, alheios à lide (RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. e COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A)” (sic).
Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Preparo recolhido, conforme id. 37963957.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que determinou à terceiro, Sr. Jonathan Lazarotto, o depósito em juízo do valor correspondente às parcelas devidas à executada, ora agravante, concernentes aos contratos de compra e venda e arrendamento mercantil apresentados na origem pela credora/agravada.
De início é importante destacar que para a concessão do efeito suspensivo se faz necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
De acordo com o que expôs a juíza de primeiro grau na decisão recorrida, a agravante juntamente com DARCY GETULIO FERRARIN, interveniente garantidor, possuem crédito de 80.000 (oitenta mil) sacas de soja de 60 Kg cada, que vencerá em 30/03/2020 e 40.000 (quarenta mil) sacas de milho de 60 quilogramas com vencimento em 30/07/2020, consoante contrato de compra e venda do imóvel denominado Fazenda São Jorge, e, com relação ao contrato de arrendamento de ID n.o 29461165 (autos de origem), possuem 7.768 (sete mil e setecentos e sessenta e oito) sacas de soja de 60 quilogramas com vencimento em 30/03/2020.
Do exame dos autos é fácil constatar que o crédito da execução oriunda de uma Cédula de Produto Rural, cuja obrigação assumida pelo executado, ora agravante, é a entrega de coisa fungível (artigo 85 do Código Civil), a qual pode ser substituída por outra da mesma espécie e quantidade, de modo que deve obedecer o rito estabelecido no artigo 811 do Código de Processo Civil.
Denota-se que, na origem, os executados já foram citados para individualizar e entregar o produto e, como assim não o fizeram, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, com base no que dispõem os artigos 813 e 806, §2o do CPC, encontrando-se o feito exatamente nesse momento processual.
Ocorre que, ao que tudo indica, ao suspender a busca da soja para deferir o pedido da exequente, ora agravada, concernente ao depósito em juízo dos frutos dos contratos que a agravada seria credora, houve uma transposição do rito para aquele estabelecido para a execução de quantia certa, onde, de fato, será possível a realização dos atos tendentes à expropriação de bens, o que, ainda, não é a hipótese dos autos.
Ou seja, do mesmo modo que se apresenta inadequado o argumento do agravante no sentido de que a execução estaria garantida por imóveis de sua propriedade, a penhora ordenada por meio da decisão agravada, também não se amolda à legislação processual.
É que, o instituto da penhora é incompatível com o procedimento da execução de obrigação de entregar coisa, tornando-se impossível acolher a nomeação de bens em ação dessa natureza, ainda que mediante alegação de inexistência do bem ou, ainda, na pendência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, notadamente porque, o que se pretende, é a própria coisa sobre qual funda a ação.
Portanto, é evidente o perigo da demora e a fumaça do bom direito capaz de ensejar a concessão da medida perquirida, ante a ausência de ato precedente convertendo a execução para entrega de coisa em quantia certa, na forma estabelecida pelo artigo 809 do CPC, demonstrando excessiva onerosidade aos devedores.
Assim, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, até o julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora